Tribunal: TJDFT
Processo: 0725731-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725731-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GBG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por GBG SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA, GARDENIA OLIVEIRA CARVALHO E FREIRE, GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial no 0720902-21.2024.8.07.0001 ajuizada por BRB BANCO DE BRASILIA S/A, pela qual deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre bens imóveis. Esta a decisão agravada: “Os imóveis indicados à penhora estão gravados de alienação fiduciária ao Banco de Brasília - BRB. Assim, a penhora deverá recair sobre direitos aquisitivos dos executados GARDENIA OLIVEIRA SILVA - CPF/CNPJ: 034.284.551-93 e GILBERTO RODRIGUES COSTA CARVALHO E FREIRE - CPF/CNPJ: 035.786.886-22 sobre os bens descritos no IDs 224767177, 224767169, 224767170, 224767171, 224767172, 224767173, 224767174 e 224767175, matrícula n.o 153.230, 153231, 153232, 153233, 153234, 153235, 153236 e 153237 perante o 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Consta da matrícula que o estado civil dos executados seria de casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens. Intimado, o credor fiduciário informou saldo devedor no valor de R$ 2.238.498,43. Salienta-se, por oportuno, que a penhora de direitos aquisitivos do devedor fiduciante, em contrato aquisição de imóvel com garantia de alienação fiduciária, incide sobre o direito à futura aquisição do próprio bem, caso o financiamento venha a ser quitado. Não se trata de penhora de crédito, pois o devedor fiduciante, mesmo estando em dia no pagamento das prestações, não é ainda credor de qualquer valor em face da instituição financeira, mas sim devedor. Não se trata também da penhora do próprio imóvel, mas do direito à sua futura aquisição. Confiro à presente decisão FORÇA DE TERMO DE PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS, que deverá ser apresentado pelo exequente para averbação ao registro competente, independentemente de mandado, nos termos do art. 844 do CPC, para presunção absoluta de conhecimento por terceiros. Desde já fica o exequente intimado a comprovar a averbação da penhora na matrícula do imóvel no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desconstituição da constrição. A avaliação só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, pois somente nesse momento poderá ser realizada a hasta pública. Fica(m) o(a)(s) executado(a)(s) constituído(a)(s) fiel(éis) depositário(a)(s) do bem, nos termos da lei. Fica(m) intimado(s) o(s) executado(s) da penhora, por meio de seu advogado constituído ou, não tendo, intime-se pessoalmente, por carta com aviso de recebimento. Intime-se, ainda, o cônjuge e/ou coproprietário, se o caso, devendo o exequente fornecer o endereço no prazo de 05 dias. Intime-se também o credor fiduciário, via postal ou por e-mail, se possível. Informo que o valor atualizado da causa é R$ 937.152,60 . P. I.” – ID 235513361 dos autos n. 0720902-21.2024.8.07.0001; grifos no original. Nas razões recursais, os agravantes alegam “manifesta ilegitimidade ativa superveniente do Banco de Brasília S.A. – BRB. À época da prática dos referidos atos, a instituição financeira já não era titular do crédito objeto da presente execução” (ID 73338246, p.6). Sustentam que “por meio da petição protocolada sob ID 238449842, o BRB comunicou a cessão do crédito executado à empresa SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA, transação esta realizada no mês de setembro de 2024. Não obstante, somente em 04/02/2025 (ID 224767168), ou seja, cerca de cinco meses após a cessão, o BRB apresentou petição requerendo a penhora dos imóveis dos executados” (ID 73338246, p.6). Afirmam que “a cessão do crédito ocorreu antes mesmo da citação dos agravantes, a qual somente se concretizou após o mês de outubro de 2024. Tal circunstância torna ainda mais evidente a irregularidade processual, uma vez que o feito foi formalmente instaurado com base na legitimidade de parte que, àquela altura, já havia transferido integralmente o crédito exequendo a terceiro” (ID 73338246, p.7). Asseveram que “a ausência de habilitação processual da cessionária — SOA Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Responsabilidade Limitada — configura vício processual relevante, que contamina todos os atos praticados após a cessão do crédito, em especial aqueles que impulsionaram o feito, como o requerimento de penhora protocolado em 04/02/2025” (ID 73338246, p.9). Alegam ofensa ao princípio da menor onerosidade: “os agravantes, desde a fase inaugural da execução, ofereceram à penhora bens imóveis livres e desembaraçados, plenamente aptos a garantir a integralidade do crédito exequendo, conforme se verifica da petição protocolada sob ID no 216662977. Trata-se de sete imóveis devidamente registrados, suscetíveis de constrição e alienação judicial, os quais foram indicados em estrita observância à ordem legal de preferência estabelecida no artigo 835 do Código de Processo Civil” (ID 73338246, p.10). Destacam que “os executados já haviam indicado tempestivamente bens imóveis passíveis de penhora, e, esgotadas as tentativas de localização de numerário em contas bancárias, a constrição deveria recair sobre os bens previamente ofertados, e não sobre outros bens localizados e penhorados posteriormente, à revelia da indicação inicial, em afronta à boa-fé processual e à legalidade procedimental” (ID 73338246, pp.10/11). Alegam violação ao princípio da preservação da empresa: “os imóveis atingidos pela constrição judicial não consistem em meros ativos patrimoniais passíveis de alienação sem maiores consequências. As salas comerciais penhoradas abrigam as sedes de empresas em pleno funcionamento, responsáveis pela geração de receitas essenciais não apenas à continuidade das atividades empresariais, mas também ao adimplemento das próprias obrigações discutidas nos autos” (ID 73338246, p.12). Dizem que, “conforme demonstrado pelo próprio Banco Exequente nos autos (ID233116418), observa-se evidente desproporcionalidade: mesmo na hipótese de alienação integral dos imóveis penhorados, o valor máximo a ser obtido em hasta pública não ultrapassaria R$ 760.000,00. Nesse sentido, verifica-se que a diferença entre o valor de vendas das oito salas com o saldo devedor é de R$ 755.102,00 (ID233116418)1 e o valor da causa é de aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conclui-se que é insuficiente para satisfação do crédito” (ID 73338246, p.15). Discorrem que “é inevitável o questionamento sobre a razoabilidade e a proporcionalidade de uma constrição judicial que, de um lado, se afigura insuficiente em sua capacidade de adimplir o débito e, de outro, acarreta prejuízos irreparáveis e irreversíveis à parte devedora e a terceiros alheios à lide (colaboradores e suas famílias)” (ID 73338246, p.16). Ainda, requerem a substituição dos bens: “Conforme arguido alhures, requerem os Agravantes a substituição da penhora atualmente incidente sobre os direitos aquisitivos das salas comerciais situadas no edifício "City Offices Jornalista Carlos Castello Branco", pelas garantias anteriormente ofertadas, consistentes em sete imóveis devidamente livres e desembaraçados, localizados no município de Luziânia-GO, cujos dados encontram-se discriminados a seguir: 1. Lote 07, Quadra 22 – Matrícula no 27.812 2. Lote 08, Quadra 22 – Matrícula no 27.813 3. Lote 10, Quadra 22 – Matrícula no 27.814 4. Lote 11, Quadra 22 – Matrícula no 27.815 5. Lote 12, Quadra 22 – Matrícula no 27.816 6. Lote 13, Quadra 22 – Matrícula no 27.817 7. Lote 18, Quadra 22 – Matrícula no 27.822 O valor estimado dos imóveis perfaz o montante de R$ 889.000,00, suficiente para garantir integralmente a dívida exequenda, preservando-se, assim, os princípios da menor onerosidade e da continuidade da atividade empresarial, evitando a interrupção das operações da empresa executada e o desligamento de mais de vinte colaboradores. Tal pedido visa minimizar os impactos financeiros sobre os Executados, preservando seu patrimônio de forma proporcional e sem comprometer a satisfação do crédito exequendo. Com efeito, o artigo 847 do CPC prevê expressamente a possibilidade de substituição do bem penhorado, desde que se comprove que a medida será menos onerosa ao executado e não acarretará prejuízo ao exequente.” (ID 73338246, pp.16/17). Pugnam, ainda, “que os efeitos da constrição atual sejam suspensos até que ocorra a conversão da penhora dos direitos aquisitivos em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, nos termos do entendimento deste douto juízo, decisão ID: 235513361” (ID 73338246, p.18). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduzem: “A constrição ora combatida compromete diretamente a continuidade das atividades empresariais, podendo culminar no encerramento das operações da empresa e, por consequência, na demissão de mais de vinte empregados, impactando também a subsistência de dezenas de famílias. Tal cenário evidencia a presença do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, o que justifica a concessão imediata de efeito suspensivo ao presente agravo. A plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) também se encontra amplamente configurada, diante da inequívoca violação ao disposto nos artigos 805 e 847, §1o, do Código de Processo Civil, os quais autorizam a substituição da penhora por bens menos onerosos, desde que idôneos e suficientes — requisitos cuja demonstração restou inviabilizada por decisão sumária e desprovida de adequada fundamentação.” (ID 73338246, p.19). Por fim, requerem: “1. O recebimento e processamento do presente Agravo de Instrumento, com a regular formação do instrumento, nos termos dos artigos 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil; 2. A concessão de efeito suspensivo, nos termos do artigo 995, parágrafo único, do CPC, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente no que tange à penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis localizados no edifício “City Offices Jornalista Carlos Castello Branco”, em Brasília/DF, até o julgamento final deste recurso, em razão da manifesta violação aos princípios da menor onerosidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal; 3. A intimação da parte Agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC; 4. Ao final, o provimento do presente recurso, para que seja declarada a nulidade da penhora realizada, bem como de todos os atos processuais subsequentes praticados pelo Banco de Brasília S.A. – BRB após setembro de 2024, data em que se concretizou a cessão do crédito, em razão da flagrante ilegitimidade ativa superveniente; 5. A consequente desconstituição da penhora atualmente incidente sobre os direitos aquisitivos do imóvel situado no Edifício City Offices, em Brasília/DF, por violação aos princípios da menor onerosidade, da proporcionalidade e do contraditório, consagrados no ordenamento jurídico e na sistemática do processo executivo; 6. O acolhimento do pedido de substituição da penhora, nos termos do artigo 847, §1o, do Código de Processo Civil, para que sejam aceitos como garantia da execução os imóveis devidamente identificados, livres e desembaraçados, situados em Luziânia/GO, conforme previamente ofertados pelos executados; 7. Subsidiariamente, na remota hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que seja determinada a suspensão dos efeitos da penhora atual incidente sobre os direitos aquisitivos, até que se conclua a conversão da constrição em penhora sobre a propriedade plena do bem, mediante a quitação do contrato de alienação fiduciária respectivo. 8. Requer-se, ainda, a concessão dos benefícios do artigo 1.019, inciso I, do CPC, para determinar a imediata suspensão da medida constritiva, com a expedição de ofícios, se necessário, aos órgãos competentes, a fim de evitar o prosseguimento de eventual constrição ou alienação dos bens penhorados.” (ID 73338246, p.p.20/21). Preparo regular (ID 73339877). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em processo de execução). O agravo de instrumento deve ser parcialmente conhecido: os agravantes suscitam matérias que ainda não foram decididas em primeira instância. Traço retrospectiva dos fatos na origem para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DE BRASÍLIA S/A em 07/05/2024 buscando o pagamento de R$ 937.152,60 decorrente de Cédula de Crédito Bancário – CCB n° 23204254 (ID 195865886, origem). Em 05/11/2024, os executados indicaram à penhora 7 (sete) bens imóveis localizados em Luziânia/GO: Quadra 22, Lotes 07, 08, 10, 11, 12, 13 e 18 (ID 216662977, origem). O exequente BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A recusou os bens indicados e requereu a pesquisa nos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (ID 219153422, origem), pedido deferido pela decisão de ID 219505156 na origem. A pesquisa Sisbajud foi infrutífera, e as pesquisas Renajud, Sniper e Infojud retornaram resultados (ID 219975729, origem). O exequente BRB requereu “a penhora dos direitos aquisitivos dos imóveis de matrículas 153.230, 153.231, 153.232, 153.233, 153.234, 153.235, 153.236 e 153.237, todos registrados junto ao 1o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília (certidões de ônus em anexo)” (ID 224767168, origem). Pela decisão de ID 225609388 na origem, o exequente foi intimado para apresentar informações sobre a situação contratual e o saldo devedor relacionados à alienação fiduciária dos imóveis e alegou: “As salas cujas matrículas tiverem os direitos aquisitivos penhorados no presente processo são objeto do contrato de financiamento imobiliário no 311782, cujo saldo devedor, na data de hoje 20.03.2025, é de R$ 2.238.498,43 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos), conforme anexa planilha de evolução do contrato, constando duas parcelas em atraso, vencidas nos dias 13.02.2025 e 13.03.2025” (ID 229776981, origem). Pela decisão de ID 230382682 na origem, o exequente foi intimado “para que demonstre a utilidade da penhora pleiteada, devendo apresentar estimativa avaliativa que demonstre que o saldo de eventual arrematação não será integralmente consumido para a quitação do contrato de alienação fiduciária que pende sobre o imóvel”. O exequente BRB informou: “Conforme noticiado nos presentes autos, a dívida garantida pelos imóveis cuja penhora dos direitos aquisitivos o Banco requer alcança R$ 2.238.498,43 (dois milhões, duzentos e trinta e oito mil, quatrocentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos). Ainda, conforme certidões de ônus anexadas junto à petição constante do id 224767168, referidas salas, em média, foram vendidas, em 2021, por R$ 374.000,00 (trezentos e setenta e quatro mil reais), totalizando, R$ 2.993.600,00 (dois milhões, novecentos e noventa e três mil, seiscentos reais). Assim, considerando o valor total aproximado das salas (R$ 2.993.600,00) e o valor do saldo devedor do respectivo financiamento (R$ 2.238.498,43), resta comprovada a utilidade da penhora pleiteada.” (ID 233116418 – origem) Sobreveio a decisão agravada, pela qual deferido o pedido de penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis (ID 235513361, origem). Em 05/06/2025, o exequente BRB noticiou a cessão do crédito objeto da execução para SOA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE ILIMITADA (ID 238449842, origem). Os executados apresentaram impugnação à penhora, pela qual alegaram, em síntese, i) nulidade da penhora e dos atos processuais posteriores à cessão de crédito, ii) violação aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, iii) ineficácia da medida constritiva, iv) substituição dos bens pelos imóveis localizados em Luziânia/GO e iv) suspensão dos efeitos da penhora até conversão em penhora do imóvel (ID 240471839, origem). Muito bem. Conforme relatado, pela decisão agravada, tão somente instituída a penhora sobre os direitos aquisitivos dos imóveis localizados em Brasília/DF. E, nas razões recursais, os agravantes alegam: i) ilegitimidade da parte exequente em razão da cessão de crédito, ii) ofensa aos princípios da menor onerosidade e da preservação da empresa, iii) ineficácia da medida constritiva e falta de razoabilidade e proporcionalidade da medida, iv) substituição dos bens pelos imóveis localizados em Luziânia/GO e v) suspensão dos efeitos da penhora até conversão em penhora do imóvel (ID 73338246). Como se viu, a impugnação à penhora oposta na origem ainda não foi analisada pelo Juízo a quo, de modo que não houve decisão em primeira instância acerca das seguintes matérias: ilegitimidade da parte exequente, nulidade da penhora, violação ao princípio da preservação da empresa, substituição dos bens pelos imóveis localizados em Luziânia/GO. Assim, as mesmas teses aventadas na impugnação à penhora oposta na origem e que ainda não foram apreciadas na primeira instância não podem ser decididas nesta sede recursal sob pena de configurar supressão de instância. Conheço parcialmente do presente recurso (somente quanto à insurgência em relação à penhora dos direitos aquisitivos sobre os imóveis), satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, os agravantes requerem “a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada, notadamente quanto à efetivação da penhora das salas comerciais que compõem a sede da empresa do Agravante, até o julgamento final deste recurso, resguardando-se, assim, o direito à ampla defesa, a continuidade da atividade empresarial e a própria efetividade da execução” (ID 73338246, p.20). Nos exatos termos da decisão agravada, somente será determinada a avaliação dos imóveis quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora dos imóveis, após a quitação do financiamento: “( ) A avaliação só será determinada quando a penhora dos direitos aquisitivos for convertida em penhora do próprio imóvel, com a quitação do financiamento, pois somente nesse momento poderá ser realizada a hasta pública. ( )” ID 235513361, origem E, conforme planilha de débitos apresentada pelo exequente na origem, o financiamento se deu em 180 (cento e oitenta) prestações, das quais já foram pagas 39 (trinta e nove) e 2 (duas) estão em atraso (ID 229776991, origem). Assim, não há risco de conversão da penhora dos direitos aquisitivos em penhora dos imóveis, nem de avaliação dos imóveis, razão por que indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 1 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora